Tribunal: CARF
Processo: 10845.001237/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001237/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO FELICIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA
RECEBIDOS
DE
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, são tributáveis, a partir de 01/01/96,
os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades
de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a
complementação correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente
pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto
pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da
redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, relativos aos rendimentos de complementação de aposentadoria
recebidos a partir de 01/01/96 e não declarados no ajuste anual, o lançamento é
procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001237/2009-76
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001237/2009-76

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 53/57):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício de 2007, Ano Calendário
2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com ou sem Vínculo Empregatício, a
saber:
FONTE
PAGADORA
CNPJ
DIRF
REND.
DECL.
REND.
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF
DECL.
IRRF S/
OMISSÃO
Fund. Petrobrás de
Seg Soc Petros
CNPJ
34.053.942/0001-50
59.777,76
29.001,33
30.776,43
4.914,42
4.898,39
16,03
T O T A L
59.777,76
29.001,33
30.776,43
4.914,42
4.898,39
16,03
b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, a saber:
FONTE PAGADORA
CNPJ
IRRF
RETIDO
IRRF
DECLARADO
IRRF
OMITIDO
Inst. Nacional do Seguro Social
CNPJ 29.979.036/0001-40
0,00
16,03
16,03
T O T A L
0,00
16,03
16,03
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls.32/34.
O contribuinte foi cientificado da exigência e, dentro do prazo regulamentar contestou o
lançamento através de Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, a qual foi
deferida parcialmente, conforme documentos de fls. 09/10, ensejando a presente
notificação de lançamento no 2007/608450507555073.
Tempestivamente, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 01/07, alegando em
síntese:
1) Na declaração consta a dedução de 1/3 dos proventos de aposentadoria da Petros, no
campo declaração de bens e direitos, código 99, com a observação de isenção em face
da Lei no 7.713, conforme esclarecido pela decisão 164/91 da Superintendência
Regional da Receita Federal, 1a Região, confirmado pelo Parecer CSI/SIPR de
24/02/92;
2) A Receita Federal entendeu que tal rendimento é omitido, expedindo notificação de
lançamento do qual o impugnante solicitou retificação sendo rejeitados os argumentos e
provas apresentadas;
3) Foi empregado da Petrobrás até 31/03/1988, quando se aposentou, contribuindo para
a Previdência Privada – Petros mensalmente, não sendo deduzidas tais contribuições
para cálculo do IR;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001237/2009-76

4) O impugnante contribuiu com 1/3 do total, enquanto trabalhou, cabendo 2/3 à
Petrobrás e esta contribuição foi tributada;
5) Em 10/12/1988 foi promulgada a Lei no 7.713 que reforçou o entendimento de que o
impugnante, por ter contribuído com sua parte para a Previdência Privada fica isento do
imposto de renda dos rendimentos percebidos relativos à Previdência Privada. Cita
decisão administrativa;
6) Passados mais de 7 anos da aposentadoria do impugnante, surgiu a Lei no
9.250/1995, que passou a não tributar a contribuição para a Previdência Privada,
permitindo dedução da contribuição para cálculo do IR na fonte;
7) Tal lei não se aplica ao impugnante por ter contribuído, enquanto exigido, para a
formação do Fundo da Previdência Privada, não devendo ser obrigado a recolher duas
vezes o mesmo tributo em cumprimento à exigência constitucional de respeito ao ato
jurídico perfeito e a proibição da bitributação;
8) Lamenta ver que a Petros não informa corretamente os rendimentos à Receita Federal
e nem ao beneficiário;
9) Cita decisões do STJ e notícias da Justiça Federal do Estado de Sergipe, requerendo o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Física ou Jurídica omitido na declaração de
ajuste anual.
A complementação de aposentadoria é isenta do imposto de renda somente quando
correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário em período
e limite exigido legalmente.
Cientificado da decisão, em 13/05/2013 (fls. 60), o contribuinte, em 07/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/64), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que a tributação sobre as contribuições por ele realizadas no período de 1969 a 1988 já foram
tributadas, ao teor da documentação já carreada aos autos, incorrendo em bitributação sobre as
reservas materiais/fundo gestor PETROS, responsável pelo repasse da suplementação de sua
aposentadoria. Alega que os rendimentos recebidos foram formados com contribuições feitas
antes da edição das leis no 9.250/95 e 7.713/88, sendo que a distinção entre contribuição
tributada e não tributada (antes e na vigência da Lei no 9.250), trata-se de questão de justiça
tributária e não de regulamento fiscal, levando-se em conta que as contribuições para entidades
de previdência privada, antes da edição da Lei no 9.250/95, foram deduzidas do salário líquido
dos beneficiários que já haviam sofrido a incidência do imposto de renda, cuja nova incidência
do imposto por ocasião do resgate, configura indubitavelmente em bitributação. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, seja aplicada a isenção tributária ao
presente feito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/73.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001237/2009-76

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria de entidades fechadas de previdência privada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com e sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 30.776,43 com IRRF de R$ 16,03 (referente a diferença do valor
declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora PETROS = R$ 59.776,76 – R$
29.001,33), constatada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos
apurada.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, em relação aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 53/57), e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 29/33), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória acerca da não incidência tributária sobre os rendimentos
recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos pela PETROS (fls. 45) recebidos
desde sua aposentadoria ocorrida em 1988, e considerando que a partir do ano-calendário de
1996, tais rendimentos deixaram de compor o espectro da isenção tributária, bem como levando-
se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do
CTN – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 55/57), mediante transcrição do excerto abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
No que tange aos rendimentos decorrentes de previdência complementar, a
interpretação dada pela Fazenda Nacional era no sentido de que com a revogação da
isenção contida na alínea “b” do inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, operada
pela Lei no 9.250, de 1995, deveria incidir o imposto de renda sobre a totalidade da
verba recebida a título de complementação de aposentadoria, pouco importando que
tivesse havido contribuição por parte do beneficiário no período em que a referida
isenção teve vigência – de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Entretanto, o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no
âmbito do STJ que não incide imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001237/2009-76

beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o
limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da isenção
concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a
que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, então, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No
2139/2006, reconhecendo a pacífica jurisprudência do STJ, posicionou-se favorável ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda nos estreitos limites aceitos acima
citados.
Assim, para fazer jus à isenção em comento é necessário que o contribuinte satisfaça os
seguintes requisitos: (1) aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas no
período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995; (2) contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário; (3) até o limite do imposto pago sobre as
contribuições desse período.
Embora o reconhecimento da isenção esteja vinculado a comprovação desses requisitos,
o impugnante não junta nenhum documento que demonstre satisfazer essas
exigências.
Ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte assume o
ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas, sob pena
de serem considerados não alegados os fatos não provados.
(...)
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, meras negativas ou lamentos por informação dita errônea, não são
suficientes para afastar o lançamento.
Caberia ao contribuinte solicitar à pessoa jurídica que pagou os rendimentos,
estando estes incorretos, a retificação da DIRF, providência que em tudo a ela
interessaria, posto que a prestação de informações incorretas a sujeita às penalidades da
legislação, e, para que não restassem dúvidas, também deveria a fonte pagadora
fornecer esclarecimentos por escrito ao contribuinte, para fins de instrução de sua
defesa, justificando o erro cometido, em documento firmado por pessoa que a
representasse, e com o instrumento que a habilitasse para tanto.
Assim, o contribuinte embora tivesse oportunidade de apresentar documentação que
fizesse prova ao seu favor, não o fez. Portanto, não comprovados nos autos os
requisitos exigidos para reconhecimento da isenção, deixando, o contribuinte, de
declarar valores recebidos, incorreu em omissão de rendimento, não havendo
como considerar isento os rendimentos em tela, estando correto os valores
apurados neste lançamento.
Vale salientar que, de fato, a Lei no 9.250/95 revogou a isenção prevista no art. 6o,
VII, "b", da Lei 7.713/88, cuja nova redação isenta apenas os pagamentos de seguro por morte ou
invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Com efeito, indene de dúvida que a isenção fiscal alcança apenas os rendimentos
a título e complementação de aposentadoria recebidos até a publicação da referida lei, não se
aplicando ao lançamento impugnado, por se tratar de fato gerador ocorrido no ano-
calendário 2006.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001237/2009-76

Ademais, a norma isentiva contida na redação original do art. 6o, VII, “b” da Lei
no 7.713/88, foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Cabe salientar, que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido
como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento
deve ser reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 62, II, “b” do
Anexo II do RICARF – por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007;
EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a
incidência de imposto de renda.
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
DJ 16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Destarte, tem-se que a partir de 01/01/1996 a isenção sobre os rendimentos
recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos por entidades de previdência priva
foi revogada. E levando-se em conta que os valores autuados se referem ao ano-calendário de
2005, correta é a incidência tributária, excetuando apenas os rendimentos alusivos aos aportes
realizados no período de 1989/1995, que gozam de isenção, até o seu regular exaurimento,
rendimentos estes, diga-se de passagem, não comprovados nos autos.
Aliás, foi exatamente essa a conduta realizada pela fonte pagadora PETROS,
conforme se depreende do informe de rendimentos por ela emitido (fls. 45), inexistindo no
referido comprovante eventual saldo remanescente a ser exaurido do imposto pago sobre as
contribuições do período a que se fazia jus ao benefício fiscal.
Portanto, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação e não
incluídos na declaração de ajuste anual, correto é o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001237/2009-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original